Tribunal: TJPA
Processo: 0802386-37.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802386-37.2022.8.14.0000

PACIENTE: JEFFERSON COSTA CHAVES

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.
FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA.

1.

In casu, observa-se que a segregação cautelar do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, seja em razão da forma pela qual o delito foi em tese praticado (quando estava o paciente acompanhado de sua companheira, também flagranteada, bem como seu filho menor de idade seguindo por meio de veículo automotor na rodovia dirigindo de Salinópolis para Belém); seja pela quantidade da droga apreendida (no caso, 2,0Kg de substância similar a cloridrato de cocaína, encontrada pelos policiais após minuciosa revista dentro do painel do veículo conduzido pelo ora paciente). Assim, no caso em questão a manutenção da prisão do paciente encontra-se alicerçada na existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria, além do risco para a garantia da ordem pública, além dos motivos supra apresentados, também tendo em vista que o paciente responde a outro processo por crimes da mesma natureza, o que evidencia que este é contumaz na prática do crime de tráfico de drogas, mostrando-se necessária a custódia cautelar, em razão da gravidade concreta do delito imputado ao ora paciente, ante o risco iminente de reiteração criminosa.

2. Não demonstrado esse último requisito, inviável a extensão dos efeitos. Com efeito, pelo contexto fático-processual que emana dos autos, deve-se considerar que foi decretada a prisão cautelar do paciente, dentre os motivos já explanados, por possuir antecedentes por crime da mesma natureza respondendo a ação penal em outra Comarca, indicando a possível prática de atividade ilícita com o fim de obter lucro fácil, bem assim envolvimento mais profundo com o tráfico de drogas e não uma situação eventual, tornando necessária a prisão cautelar, fazendo cessar a atividade criminosa eventualmente exercida, e, assim, garantir-se a ordem pública. Ressalvando-se que a Defesa requereu em 1º Grau, pedido de substituição da prisão cautelar da flagranteada por medidas cautelares diversas da prisão, juntando certidão de nascimento do filho menor do casal, pedido este deferido. Demonstrando portanto ser a genitora a responsável pelos cuidados básicos e manutenção da criança.

3.
Há a impossibilidade de substituição da prisão preventiva em medida cautelar diversa da prisão, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal, tendo em vista que os pressupostos que autorizam a prisão cautelar estão devidamente demostrados

nos autos. Sendo inaplicável medida cautelar alternativa portanto quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública, como no presente caso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada na plataforma do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, conhecer o writ e denegar a ordem, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA – Assinatura Digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS

CORPUS

LIBERATÓRIO COM

PEDIDO

DE

LIMINAR

impetrado pela advogada constituída, Dra.
ADRIELLY DE OLIVEIRA COSTA– OAB/PA 21.766
, em

favor

de

JEFFERSON COSTA CHAVES
, apontando como autoridade coatora

JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL,
nos autos
a quo

de nº
0801016-75.2022.8.14.0015.

Consta na impetração que o ora
paciente e sua companheira Fernanda Santa Brigida Ribeiro foram presos em flagrante no dia 23/02/2022, supostamente pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes), quando foram abordados na barreira de Castanhal/PA por Policiais Rodoviários Federais onde houve uma revista no veículo em que o paciente conduzia. Em 24/02/2022, foi convertida a prisão em flagrante para prisão preventiva, determinando a custódia cautelar do paciente, e no dia 25/02/2022, foi revogada a prisão de sua companheira, aplicando-se medidas cautelares diversas da prisão, mantendo o paciente preso.

Destaca-se que o paciente é primário, emprego lícito de Mototaxista, com residência fixa. E ressalta que conforme esclarecido em sede policial no depoimento prestado em sede de Delegacia, informaram que o automóvel (Toyota/Etios Sd Xls, cor preta, placa OTG0F64, ano/fabricação 2014) em que o paciente conduzia não o pertencia, mas sim ao Sr. Antonio Luis Forte Damasceno.

Argumenta que a fundamentação da segregação cautelar do paciente acostou-se sob três pilares: antecedentes criminais, veículo incompatível com a atividade de mototaxista, expressiva quantidade de entorpecentes, contudo sem a autoridade demandada reduzir os termos dispostos na audiência de custodia, fundamentos estes que foram base para a segregação do paciente, violando o direito do paciente de ter acesso à decisão que determina a sua prisão preventiva em audiência de custódia fundamentadamente e por escrito. Além do mais aduz que
os motivos levantados pela decisão da autoridade coatora não são suficientes para fundamentar a custódia cautelar do paciente.

Requer a aplicação da extensão do benefício da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, com base no art. 580 do CPP, concedida a sua companheira.
E, ao final, requer a concessão de medida liminar, para determinar a imediata soltura do paciente, e posteriormente a concessão definita da ordem.

Os autos foram encaminhados ao Órgão Ministerial, sendo apresentado parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Dra. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER, que se

manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

È o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da presente ação mandamental e consequentemente passo a apreciação do pedido.

Consoante relatado, alega a impetração o constrangimento ilegal sofrido pelo ora paciente diante da prisão em flagrante convertida em prisão preventiva sem a motivação devida e preenchimento dos requisitos legais.

A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Conforme informações apresentadas no dia 04/03/2022, em id
8379717
, a autoridade demandada apresenta o que segue:

“
Os referidos autos tratam da comunicação da prisão em flagrante de Jefferson Costa Chaves e Fernanda Santa Brígida Ribeiro pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Narram os autos que no dia 23/02/2022, por volta das 15:40h, na BR-316, posto da polícia rodoviária federal, bairro Apeú, Castanhal/PA, uma equipe da polícia rodoviária federal durante abordagem ao veículo Toyota/Etios Sd XIs, cor prata e placa OTGOF64, que era conduzido pelo flagranteado Jefferson Costa Chaves, e
que tinha como acompanhantes a flagranteada Fernanda Santa Brígida Ribeiro, sua companheira, bem como seu filho menor de idade e que seguiam de Salinópolis para Belém.
Durante a entrevista ao condutor percebeu-se que este apresentava sinais de nervosismo e, aproveitando da presença do Grupo de Operações com cães, foi solicitado que se fizesse uma passagem pelo veículo momento em que o animal fez sinal de possível presença de ilícitos no veículo. Após minuciosa revista no veículo percebeu-se que a tampa do painel apresentava sinais de que havia sido manipulada e mal encaixada e ao ser removida foram localizados cerca de 2,0Kg de substância similar a cloridrato de cocaína, e foram encontrados ainda, 706,80 reais, além de cartões de banco, razão pela qual os flagranteados foram conduzidos à Delegacia, onde negaram a autoria. Com base nos fatos narrados e com a representação da autoridade policial, este Juízo converteu a prisão em flagrante em custódia preventiva dos flagranteados Com efeito, foi vislumbrado que o crime imputado ao paciente possui pena privativa de liberdade superior a 04 anos, em cumprimento ao disposto no art. 313, inciso I, do CPP.

Ademais, a quantidade expressiva de substância entorpecente encontrada possivelmente em seu poder, o valor em dinheiro apreendido, somada a gravidade em concreto do crime e as circunstâncias do fato na qual o paciente, com sua companheira e o filho menor de idade, dirigindo-se da cidade de Salinópolis para Belém e a substância entorpecente estava escondida em compartimento dentro do carro. Além disso, o Sr. JEFFERSON COSTA CHAVES possui antecedentes por crime da mesma natureza respondendo a ação penal em outra Comarca, indicaram a possível prática de atividade ilícita com o fim de obter lucro fácil, bem assim envolvimento mais profundo com o tráfico de drogas e não uma situação eventual, tornando necessária a prisão cautelar, fazendo cessar a atividade criminosa eventualmente exercida, e, assim, garantir-se a ordem pública. Realizada a audiência de custódia, foi substituída a prisão cautelar da Sra. Fernanda Santa Brigida Ribeiro por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo ato, foi mantida a prisão preventiva de Jefferson Costa Chaves. Atualmente, os autos estão aguardando a conclusão do inquérito policial por parte da autoridade policial, estando atualmente no prazo do art. 51 da Lei n. 11.343/2006”.

In casu
, observa-se que a segregação cautelar do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, seja em razão da forma pela qual o delito foi em tese praticado (quando estava o paciente acompanhado de sua companheira, também flagranteada, bem como seu filho menor de idade seguindo por meio de veículo automotor na rodovia dirigindo de Salinópolis para Belém); seja pela quantidade da droga apreendida (no caso, 2,0Kg de substância similar a cloridrato de cocaína, encontrada pelos policiais após

minuciosa revista dentro do painel do veículo conduzido pelo ora paciente).

Assim, no caso em questão a manutenção da prisão do paciente encontra-se alicerçada na existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria, além do risco para a garantia da ordem pública, além dos motivos supra apresentados, também tendo em vista que o paciente responde a outro processo por crimes da mesma natureza, o que evidencia que este é contumaz na prática do crime de tráfico de drogas, mostrando-se necessária a custódia cautelar, em razão da gravidade concreta do delito imputado ao ora paciente, ante o risco iminente de reiteração criminosa.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O HABEAS CORPUS. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 158, § 1º E § 3º C/C O ART. 288, AMBOS DO CP, E ART. 1O, II E § 4º, I E II DA LEI 9.455/97, E ART. 9º DA LEI 13.869/2019, EM CONCURSO MATERIAL, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL. ILEGALIDADE DA SEGREGAÇÃO POR RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU FORAGIDO POR 07 MESES E CONTUMAZ NA PRÁTICA DELITIVA. EXTENSÃO DOS EFEITOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...) III -Quanto a prisão preventiva, observa-se que a segregação cautelar do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da aplicação da lei penal, notadamente em razão de que o agravante "permanece foragido, há mais de 07 meses", o que revela a necessidade e justifica a imposição da medida extrema. Nesse contexto, a Jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a devida caracterização da fuga do distrito da culpa enseja motivo suficiente a embasar a manutenção da constrição cautelar decretada.
Ademais, a decisão vergastada registrou, ainda, que o agravante é contumaz na prática delitiva, uma vez que: "já responde por outro procedimento criminal, inclusive, por outro delito contra o patrimônio (processo n. 0642056-81.2018)", circunstância que também justifica a imposição da medida extrema em desfavor do agravante, para garantia da ordem pública, ante o risco iminente de reiteração criminosa.

IV- Quanto ao pedido de extensão, admite-se, por força do art. 580 do CPP, a extensão a outros casos dos efeitos de decisão que concede a liberdade aos corréus, contanto que exista o concurso de agentes, a decisão favorável não se tenha fundado em motivos de caráter exclusivamente pessoal e haja similaridade fático-processual entre ambos os casos. No caso não demonstrado esse último requisito, inviável a extensão dos efeitos, conforme consignou o Tribunal a quo: "Com efeito, pelo contexto fático-processual que emana dos autos, deve-se considerar que, decretada a prisão temporária do paciente, ainda durante a fase investigativa, o mesmo permaneceu foragido, e mesmo após a revogação da mencionada prisão e decretação da prisão preventiva, o paciente ainda não fora localizado para o cumprimento do mandado de prisão expedido, o qual se encontra válido e em aberto, consoante informações prestadas pela autoridade impetrada ás fls. 126"

Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no HC 707.383/AM, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O HABEAS CORPUS. .
PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MODUS OPERANDI E AGRAVANTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DELITIVA.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUTORIA DELITIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos.

II -
In casu, observa-se que a segregação cautelar do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, seja em razão da forma pela qual o delito foi em tese praticado, consistente em homicídio qualificado sendo que "o acusado seria mandante do crime mesmo estando em unidade prisional" seja em razão de que a decisão vergastada registrou que o réu é contumaz na prática delitiva já que: "responde por outros feitos criminais", circunstâncias que justificam a imposição da medida extrema em desfavor dos pacientes, para garantia da ordem pública, ante o risco iminente de reiteração criminosa.

III - Acerca da alegação de ausência de autoria delitiva, da leitura do acórdão objurgado, verifica-se que tal matéria não foi alvo de deliberação pelo Tribunal de origem, circunstância que impede qualquer manifestação desta Corte Superior de Justiça sobre o tópico, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância.

Agravo regimental desprovido. (STJ.AgRg no HC 695.516/PE, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022)

Diante disso, e verificada a gravidade concreta do crime imputado ao Paciente (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), bem como o risco à ordem social, a Procuradora de Justiça manifestou-se pela incompatibilidade da substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar dela diversa, e pela impossibilidade do deferimento do pedido de extensão do benefício concedido à corré, sua companheira.

De fato,

quanto ao pedido de extensão, admite-se, por força do art. 580 do CPP, a extensão a outros casos dos efeitos de decisão que concede a liberdade aos corréus, contanto que exista o concurso de agentes, a decisão favorável não se tenha fundado em motivos de caráter exclusivamente pessoal e haja similaridade fático-processual entre ambos os casos.

No caso não demonstrado esse último requisito, inviável a extensão dos efeitos. Com efeito, pelo contexto fático-processual que emana dos autos, deve-se considerar que foi decretada a prisão cautelar do paciente, dentre os motivos já explanados, por possuir antecedentes por crime da mesma natureza respondendo a ação penal em outra Comarca, indicando a possível prática de atividade ilícita com o fim de obter lucro fácil, bem assim envolvimento mais profundo com o tráfico de drogas e não uma situação eventual, tornando necessária a prisão cautelar, fazendo cessar a atividade criminosa eventualmente exercida, e, assim, garantir-se a ordem pública.

Ressalvando-se que a Defesa requereu em id 51953288 dos autos de 1º Grau, pedido de substituição da prisão cautelar da flagranteada Fernanda Santa Brigida Ribeiro por medidas cautelares diversas da prisão, juntando certidão de nascimento do filho menor do casal, em id 51953289, pedido este deferido em id 52036094. Demonstrando portanto ser a genitora a responsável pelos cuidados básicos e manutenção da criança.

Ademais, há a impossibilidade de substituição da prisão preventiva em medida cautelar diversa da prisão, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal, tendo em vista que os pressupostos que autorizam a prisão cautelar estão devidamente demostrados

nos autos. Sendo inaplicável medida cautelar alternativa portanto quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública, como no presente caso.

Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO RÉU. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. RISCO AO MEIO SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A tese de negativa de autoria não foi objeto de exame no acórdão impugnado, o que obsta a análise por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. Ademais, o Magistrado de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva, entendeu, com base nos elementos de prova disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva. Nesse contexto, é inadmissível o enfrentamento da alegação de negativa de autoria/participação no delito na via estreita do recurso emhabeas corpus, ante a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa.

2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal ? CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

3. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a periculosidade do paciente e a gravidade do delito, evidenciadas pelo modus operandi da conduta criminosa, na medida em que o acusado invadiu a residência das vítimas para subtrair os bens, de tal modo que em determinado momento, elas ouviram o barulho da movimentação e saíram do cômodo onde estavam, ocasião em que o acusado, mediante grave ameaça de que estava armado, passou a exigir a entrega de dinheiro, merecendo destaque o uso de violência real, tendo em vista que entrou em luta corporal com um dos ofendidos para evitar que este saísse da residência. Tais evidências demonstram risco ao meio social, recomendando a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça ? STJ que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

6. Recurso ordinário desprovido. (RHC 129.587/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020)

Nesse sentido vem julgando nossa Corte:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06 (TRÁFICO DE ENTORPECENTES).

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. A PRISÃO PROVISÓRIA FORA MANTIDA POR ESTAREM PRESENTES OS REQUISITOS DA TUTELA CAUTELAR. HAVENDO FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA POR PARTE DO JUÍZO MONOCRÁTICO, TANTO NA DECISÃO QUE DECRETOU, QUANTO NAQUELA QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – AUTOR NA AÇÃO PENAL POR PROVÁVEL PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS -, QUANTO À PRESENÇA DO REQUISITO DA ‘GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA’, COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO, DIANTE DE GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS IMPUTADOS AO PACIENTE. TAL JUÍZO VALEU-SE, ASSIM, DE EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAR E MANTER A PRISÃO PREVENTIVA DO ORA PACIENTE, MOSTRANDO LASTRO CONCRETO E VÁLIDO A LEGITIMAR A CONSTRIÇÃO DE SUA LIBERDADE, ATENDENDO, COM ISSO, A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DA EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS.

2.

DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. DESPROVIMENTO. SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

3.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. NÃO ACOLHIMENTO. MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.

4.

DO EXCESSO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. NO QUE CONCERNE À ALEGAÇÃO DA DEFESA QUE O PACIENTE ESTÁ PRESO A MAIS DE NOVE MESES, CAUSANDO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO NA CONSTRIÇÃO CAUTELAR, DADA A DEMORA PARA A DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, ADIANTO QUE A ORDEM LIBERATÓRIA NÃO DEVE SER CONCEDIDA, VISTO QUE, O PROCESSO ESTÁ SEGUINDO OS TRÂMITES LEGAIS, AGUARDANDO O RETORNO DOS MANDADOS DE NOTIFICAÇÃO, PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA. PORTANTO, NÃO RESTOU EVIDENCIADA DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO NEM EXCESSO DE PRAZO, VISTO QUE, O PROCESSO NÃO ESTÁ PARALISADO E O JUÍZO SINGULAR ESTÁ EMPREENDENDO ESFORÇOS PARA A REGULAR TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL. DESSA FORMA, O EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA POR SI SÓ NÃO É SUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA, POIS O PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, ESTANDO O RÉU PRESO, NÃO TEM CARACTERÍSTICAS DE FATALIDADE E DE IMPRORROGABILIDADE, NÃO PODENDO LIMITAR-SE, ESSA ANÁLISE, À MERA SOMA ARITMÉTICA DO TEMPO DOS ATOS PROCESSUAIS. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. (TJPA. Número CNJ: 0814112-42.2021.8.14.0000. Acordão: 7861865. Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS. Data Julgamento: 18-01-2022”

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem de habeas corpus
impetrada.

É voto.

Belém/PA,

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 13/05/2022